Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710224-32.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, TEREZA DA SILVA RIBEIRO APELADO: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GUIMARAES ESPÓLIO DE: JOSELIA RIBEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo de quinze (15) dias, atender ao seguinte: - regularizar a representação processual, apresentando procurações por instrumento público, ou particular com a assinatura também de duas testemunhas, devidamente qualificadas, consoante o art. 595, do Código Civil; - recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC; e - justificar o cabimento da apelação, haja vista a decisão de ID no 76420476, não recorrida oportunamente por agravo de instrumento, que rejeitou a impugnação às primeiras declarações, definindo os quinhões dos herdeiros e indeferindo a avaliação dos bens do espólio. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator